Tribunal: TJDFT
Processo: 0754724-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0754724-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: AILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA PACIENTE: BRUNO GONCALVES BATISTA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de BRUNO GONCALVES BATISTA DOS SANTOS, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri do Paranoá. Na peça inicial (ID 79358144), o Impetrante narra, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado. Sustenta não estarem presentes os requisitos legais para a decretação da prisão cautelar e que a decisão impugnada carece de fundamentação. Aduz que a gravidade em abstrato do crime não é fundamento idôneo para a decretação da segregação. Alega ser possível, no caso, a substituição da prisão cautelar por medida cautelar diversa. Ressalta a excepcionalidade da prisão cautelar. Afirma que, equivocadamente, o juízo assegurou que a motivação do crime estaria relacionada ao tráfico de drogas, baseando-se no relatório da autoridade policial. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis do paciente como primariedade, residência fixa e emprego lícito. Colaciona precedentes. Ao final, requer a concessão da medida liminar, para que seja deferida a liberdade provisória ao paciente, com a substituição da prisão por medida cautelar diversa. O pedido liminar foi indeferido (ID 79400557). As informações foram prestadas (ID 79429137). Parecer da d. 2a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada pela denegação da ordem (ID 79629343). Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado. Houve, na espécie, perda superveniente do objeto da impetração, porquanto, conforme consulta aos autos de origem, foi proferida decisão que revogou a prisão preventiva da paciente, no dia 16.12.2025 (ID 260226427, dos autos principais), colocando-a em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares diversas. Diante de tal cenário, não mais subsistem os fundamentos que deram ensejo à impetração, tornando prejudicado o exame de mérito. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 659, do Código de Processo Penal, e 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 17 de dezembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator